Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-02.2025.8.11.0094
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000080-02.2025.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BORCHARDT - CPF: 013.509.971-45 (RECORRENTE), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - CPF: 055.661.743-61 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (RECORRIDO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. VEREADOR MUNICIPAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto
por prefeito municipal
contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada em face de vereador no mesmo município, sob o fundamento da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da CF/1988. O recorrente alega que o recorrido praticou o crime de calúnia ao encaminhar ofício ao Prefeito sugerindo favorecimento pessoal em ato administrativo, requerendo o recebimento da queixa-crime e o prosseguimento da ação penal privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o prosseguimento de ação penal privada por crime contra a honra, proposta em face de vereador, quando os fatos imputados decorreram de manifestação emitida no exercício da função parlamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação objeto da queixa-crime, materializada em ofício encaminhado pelo vereador ao Prefeito Municipal, contém questionamentos sobre suposto favorecimento pessoal na criação de
cargo público, formulados em tom crítico e interrogativo, sem imputação direta e objetiva de fato criminoso.

A atuação do recorrido insere-se no âmbito da função fiscalizatória do Poder Legislativo municipal, conforme previsão do art. 31 da CF/1988, e encontra-se amparada pela imunidade material conferida pelo art. 29, VIII, da mesma Carta, que garante inviolabilidade por palavras, opiniões e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a abrangência da imunidade material a manifestações parlamentares ocorridas fora do recinto legislativo, desde que conexas com o exercício do mandato.

A ausência de dolo específico de caluniar e de imputação típica de crime evidencia a inexistência de justa causa para a ação penal, condição indispensável para o recebimento da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
imunidade material prevista
no art. 29, VIII, da CF/1988 protege os vereadores por manifestações conexas ao exercício do mandato, mesmo que proferidas fora do plenário.

Questionamentos críticos dirigidos a atos administrativos do Poder Executivo, formulados no exercício da função fiscalizatória do vereador, não configuram, por si só, crime contra a honra.

A inexistência de imputação típica e de dolo específico de caluniar afasta a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 29, VIII, e 31; CPP, art. 395, III; CP, art. 138.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ,
APn
728/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 17.12.2014,
DJe
23.03.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000080-02.2025.8.11.0094

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BORCHARDT

RECORRIDO: CLEITON FRANCISCO ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS EDUARDO BORCHARDT
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT que, nos autos da queixa-crime n. 1000080-02.2025.8.11.0094, rejeitou a inicial acusatória, com fundamento no art. 395, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sob o argumento de ausência de condição para o exercício da ação penal, em virtude da imunidade parlamentar material do recorrido, vereador municipal, à luz do art. 29, VIII, da Constituição Federal/88.

O recorrente, e
m suas razões recursais (id. 312882495), sustenta que a conduta do recorrido extrapola os limites da imunidade conferida aos parlamentares, imputando-lhe falsamente, por meio de ofício encaminhado ao Prefeito Municipal, a prática de desvio de rendas públicas e uso indevido do serviço público, sob a aparência de atuação legislativa. Requer, assim, o recebimento da queixa-crime e o regular prosseguimento da ação penal privada.

Em contrarrazões (id. 312882855), a defesa do recorrido sustenta a legalidade da decisão, defendendo a incidência da imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, considerando que os questionamentos constantes no ofício foram emitidos no exercício regular da função legislativa, no âmbito da fiscalização administrativa do Poder Executivo.

Em sede de retratação, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o parecer do órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo que a manifestação do vereador
se deu
no exercício regular do mandato, protegida pela imunidade material, não se caracterizando imputação
direta de crime, tampouco evidenciado dolo específico de caluniar (id. 323433882 – Procurador de Justiça,
Exmo.

Sr.

Dr.
Élio Américo).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cinge-se a controvérsia à admissibilidade da queixa-crime manejada por
CARLOS EDUARDO BORCHARDT
, atual Prefeito Municipal de
Tabaporã
/MT, contra
CLEITON FRANCISCO ALVES
, vereador no referido município, a quem se imputa, em tese, a prática do crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, em razão do teor de ofício encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal.

Segundo a exordial rejeitada, o ofício em comento extrapolaria os limites do exercício regular da função parlamentar, imputando falsamente a prática de ato criminoso, consubstanciado no alegado desvio de finalidade administrativa em benefício próprio.

Todavia, a decisão de primeiro grau acertadamente reconheceu a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, entendimento que ora se confirma.

O documento que ensejou a controvérsia consiste no seguinte:

“Ao cumprimenta-lo cordialmente, no ensejo uso do presente para solicitar de Vossa excelência informação quanto a abertura do cargo de encarregado de aeródromo, basta observar que o Município de
Tabaporã
não possui um hangar próprio, sendo este que
existe no aeroporto um Ha
n
gar particular que pertencente a empresa Peloso aviações agrícolas, e do mais, chegou ao meu conhecimento que o município de
Tabaporã
tem aproximadamente 10 mil habitantes e os únicos aviões que existe nesse Hangar particular é da empresa Peloso e do Próprio Prefeito Carlos Eduardo Borchardt.

Seria esse novo cargo em favorecimento próprio do Prefeito? Um funcionário para atender a minoria?

Acredito que antes de abrir um novo cargo o executivo deve dar condições de trabalho para seu funcionário, ou seja, construindo uma sede do Município no aeroporto.

E aproveitando a oportunidade, o hangar particular que existe no aeroporto, gera alguma renda para o Município? Se a reposta for sim, gostaria de saber quais valores foram arrecadados nesses últimos 4 anos na gestão anterior. Pois uma empresa que constrói em um espaço público deveria gerar uma arrecadação para o Município”.

Da leitura do referido
ofício
, depreende-se que a manifestação do vereador não configura, sob qualquer ótica, imputação objetiva de fato definido como crime.

Ao contrário, a redação do ofício revela nítido exercício da função fiscalizatória, assegurada constitucionalmente ao Poder Legislativo municipal, nos termos do art. 31 da Constituição da República.

Não se trata de ofensa gratuita, tampouco de juízo afirmativo de ocorrência de crime, mas de questionamento dirigido ao gestor municipal, acerca da pertinência e legalidade de determinada decisão administrativa.

O uso da interrogação e a contextualização dos fatos demonstram inequívoco caráter de indagação e crítica política, típicas da dialética republicana e inerentes à atuação parlamentar.

Neste contexto, impõe-se reconhecer a incidência da cláusula de imunidade material conferida aos vereadores, prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“VIII – inviolabilidade dos
Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a imunidade parlamentar não se restringe ao recinto da Câmara Municipal, estendendo-se a todas as manifestações conexas ao exercício do mandato, ainda que proferidas em ambientes externos ao plenário:

“Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”
(
RE 600.063
, Rel. Min. Marco Aurélio).

PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. IMUNIDADE MATERIAL. OFENSAS RELACIONADAS À ATUAÇÃO PARLAMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME, EM CONFORMIDADE COM O PARECER LAVRADO PELO MPF.

1. Este STJ e o colendo STF, em inúmeras oportunidades já decidiram que a imunidade material garantida pelos
arts
. 27, § 1o., e 53,
ambos da Constituição Federal aos Deputados Estaduais afasta
a tipicidade quanto a eventuais delitos contra a honra por acaso praticados no âmbito de sua atuação político-legislativa, ainda que praticados fora do recinto Parlamentar. Precedentes:
APn
722/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, CE,
DJe
21.08.2014; HC 67.587/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5T, DJ 14.05.2007, p. 344.

2. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o querelado era, à época dos fatos, Deputado Estadual no Paraná e Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada com a finalidade de investigar e apurar os procedimentos e condução das falências e recuperação no Estado do Paraná, na qual os querelantes foram investigados; o elo entre as opiniões externadas e o exercício das
funções parlamentares por ele desenvolvidas, portanto, é manifesto, o que afasta a tipicidade da conduta criminosa imputada ao querelado.

3. Queixa-crime rejeitada, em conformidade com o parecer de lavra do douto MPF.

(
APn
n. 728/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 17/12/2014,
DJe
de 23/3/2015.)

Ademais, é imperativo rememorar que a justa causa, condição para o prosseguimento da ação penal, exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como tipicidade penal da conduta.

No presente caso, além da inexistência de dolo específico de caluniar, não há sequer imputação direta de conduta delituosa ao querelante.

A narrativa constante no ofício está
adstrita
à função institucional do vereador, cuja missão é fiscalizar atos do Poder Executivo, inclusive por meio de requerimentos e ofícios dirigidos ao chefe do Poder Executivo.

Por conseguinte, a tentativa de criminalização de tal conduta representa, em última análise, grave afronta à independência funcional do Legislativo e uma inadmissível repressão ao exercício da função pública.

Diante do exposto,

RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo-se
incólume
a decisão que rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025